Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717066-34.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS LIRA DE ARAUJO ROCHA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Com fulcro nos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a apelante, MARIA DE JESUS LIRA DE ARAUJO ROCHA, para se manifestar sobre a possível ofensa ao princípio da dialeticidade. Isso porque, ao compulsar a peça recursal (ID no 71644146), verifica-se que o fundamento do recurso limita-se, única e exclusivamente, ao alegado cerceamento de defesa supostamente perpetrado pelo juízo de origem. Nesse sentido, destaca-se o único tópico da apelação intitulado “Error in procedendo – 4.1. Cerceamento de defesa. Ausência de produção de provas requeridas” (ID no 71644146). Assim, prima facie, o pedido subsidiário formulado no sentido de: (i) declarar a inexistência do contrato, sob a alegação de coação na contratação do novo empréstimo; (ii) reconhecer a abusividade dos juros contratuais e sua consequente redução, tendo em vista que comprometem parcela excessiva da renda da apelante; aparenta violar o princípio da dialeticidade. Isso porque tais pleitos foram formulados de maneira genérica, sem a devida exposição dos fundamentos de fato e de direito que embasariam a pretendida reforma da decisão impugnada. Ressalte-se que compete à parte recorrente demonstrar, de forma clara e fundamentada, as razões do seu inconformismo, as quais, logicamente, devem estar vinculadas ao conteúdo da decisão recorrida. Tal situação, em última análise, pode ensejar o não conhecimento dos referidos pedidos. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator